Tribunal: CARF
Processo: 10120.006614/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Não tendo o sujeito passivo optado pela tributação no lucro presumido e não possuindo escrituração que permita a apuração do lucro real, cabe a tributação com base no lucro arbitrado.
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006614/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.611 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ABATEDOURO PIRES BOI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Não tendo o sujeito passivo optado pela tributação no lucro presumido e não
possuindo escrituração que permita a apuração do lucro real, cabe a tributação
com base no lucro arbitrado.
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-
se o mesmo entendimento à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006614/2007-77
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006614/2007-77

Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de infração às
fls. 39/53, formalizando lançamentos de oficio do crédito tributário a seguir discriminado,
relativo ao ano-calendário de 2005, incluindo juros de mora calculados até 31/08/2007 e multa
proporcional de 75%, totalizando R$ 135.076,38: a) IRPJ: R$ 79.616,85; e CSLL: R$ 55.459,53.

Segundo a descrição dos fatos dos autos de infração, os lançamentos de oficio resultam
de procedimento fiscal que efetuou o arbitramento do lucro da contribuinte, que, sujeita à
tributação com base no lucro real, não mantinha escrituração com observância das leis
comerciais, embora lhe tenha sido concedida pela fiscalização oportunidade para regularizar a
falta.

O arbitramento foi efetuado com fundamento no art. 530, inciso I, do RIR/99, a partir da
receita bruta conhecida, coligida do livro de Registro de Apuração do ICMS entregue à
fiscalização pela empresa, que, relativamente ao ano-calendário de 2005, não apresentou
declaração nem efetuou nenhum recolhimento de tributo ou contribuição.

Cientificada pessoalmente da exigência em 19/09/2007 (fls. 39 e 46), a autuada
apresentou em 19/10/2007 a petição impugnativa acostada às fls. 69/74, alegando, em síntese,
que:

a) as preliminares relevantes que argui devem ser apreciadas antes do mérito, com
fundamentação própria e específica;

b) em vista de recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, o ICMS não deve ser
computado nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, porque não constitui
faturamento da empresa, mas uma receita do Estado;

c) a razão do arbitramento suscitada nos autos de infração de IRPJ e CSLL não pode
prosperar, tendo em vista que a empresa apresentou documentação hábil para a
tributação com base no lucro presumido, que não foi considerada pela autoridade
fiscal;

d) para esta modalidade de tributação não há necessidade de escrituração contábil, mas
simplesmente registro no livro Caixa, cujo simples mapeamento das entradas e saídas
de recursos supre a escrituração, conforme disciplina o próprio regulamento do
imposto de renda, fato este não levado em consideração pela fiscalização.

Termina requerendo que: (a) lhe sejam deferidas provas, absolutamente necessárias à sua
defesa e se destinam à comprovação de fatos relevantes já justificados; (b) sejam apreciadas as
preliminares relevantes e sobre elas haja decisão fundamentada; e (c) produzidas as provas
necessárias requeridas, sejam tomados sem efeito e insubsistentes os
autos de infração.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006614/2007-77

Não tendo o sujeito passivo optado pela tributação no lucro presumido e não possuindo
escrituração que permita a apuração do lucro real, cabe a tributação com base no
lucro arbitrado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de produção de provas adicionais quando desnecessárias à
solução do litígio, e, ainda mais, porque as provas do sujeito passivo devem ser
apresentadas ao julgador na impugnação.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Ao lançamento da contribuição social sobre o lucro, formalizado com base no mesmo
fato, aplica-se o decidido em relação ao imposto de renda.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) alega que o auto de infração é inválido pois a fiscalização apenas utilizou o livro de
ICM para arrimar o arbitramento de lucro;

b) a razão do arbitramento suscitada nos autos de infração de IRPJ e CSLL não pode
prosperar, tendo em vista que a empresa apresentou documentação hábil para a
tributação com base no lucro presumido, que não foi considerada pela autoridade
fiscal;

c) para esta modalidade de tributação não há necessidade de escrituração contábil, mas
simplesmente registro no livro Caixa, cujo simples mapeamento das entradas e saídas
de recursos supre a escrituração, conforme disciplina o próprio regulamento do
imposto de renda, fato este não levado em consideração pela fiscalização.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente calculando o IRPJ e a CSLL pelo lucro
arbitrado pois o contribuinte não apresentou os livros contábeis como o livro diário e o livro
razão, fundamentando sua decisão no Art. 530, inciso I, do RIR/99.

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;

A Recorrente apresentou somente os livros de ICM e realmente deixou claro que
não tem os livros contábeis em ordem.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006614/2007-77

Alega a Recorrente em sua defesa que as informações contidas nos livros de ICM
não podem embasar o arbitramento de lucro.

Tal argumento não merece prevalecer pois o fundamento adotado pela
fiscalização para arbitrar o lucro do contribuinte é que a empresa não tem escrituração contábil,
conforme determina o art. 530 do RIR/99. O fato de que a fiscalização optou por utilizar os
valores de faturamento contidos nos livros de ICM para calcular o valor devido é plenamente
legal já que é este foi único documento fornecido pela empresa.

Ademais, alega ainda a Recorrente que optou pelo lucro presumido e por isto não
poderia ter seu lucro arbitrado.

Em primeiro lugar a Recorrente não comprovou que tenha efetuado a opção pelo
lucro presumido. Sendo que pela legislação tal opção deve ser feita no primeiro recolhimento de
IRPJ do exercício.

Art. 516. (..)
§ 42 A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (Lei n2 9.430, de 1996, art. 26, § 12).

De fato a Recorrente não efetuou qualquer recolhimento de IRPJ no ano-calendário
de 2005, sendo que este fato por si só evidencia que empresa não optou pelo lucro presumido já
que pelas informações constantes no livro de apuração de ICM, o contribuinte teve receita bruta
lançada no período o que denotaria necessidade de recolhimento de IRPJ pelo lucro presumido.

Ademais, a Recorrente também não apresentou o livro caixa, documento exigido
pelos optantes pelo lucro presumido.

Assim também não merece prosperar este argumento da Recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006614/2007-77

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital